Tribunal: TJMT
Processo: 1002051-68.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002051-68.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 002.569.463-45 (APELANTE), EDIMAR DOS SANTOS - CPF: 999.042.331-87 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDIMAR DOS SANTOS (APELADO), EDIMAR DOS SANTOS - CPF: 999.042.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002051-68.2017.8.11.0040

APELAÇÃO – INVENTÁRIO
– EXTINÇÃO POR FALTTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOA DA ASSSISTIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA EM RAZÃO DE TER SIDO EXPEDIDO MANDADO DE INTIMAÇÃO PESSOAL, CUJO ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO NÃO SE TEVE – REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA –
APELAÇÃO DESPROVIDA
QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO §2o DO ART. 186 DO CPC –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
,
POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
, QUANTO A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELA SENTENÇA
–
SENTENÇA MANTIDA
.

Expedido o mandado de intimação pessoal, que não foi cumprido por não ter o oficial de justiça localizado a parte, não há falar em ofensa ao §2o do art. 186 do CPC.

Dispõe a regra do inciso do art. 932 e inciso III, do CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002051-68.2017.8.11.0040

Apelante:
Maria Malaquias dos Santos

Apelado:

Espólio de Edmar dos Santos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
Maria Malaquias dos Santos
.

AÇÃO:
Inventário no
1002051-68.2017.811.0040

aberto pela aqui apelante
Maria Malaquias dos Santos
em razão do óbito de
Edmar dos Santos
, ocorrido em

29.11.2014.

SENTENÇA (5
a Vara Cível de Sorriso
)
:
julgou extinto, sem resolução o mérito, o Inventário, por falta de interesse processual (inciso VI, do art. 485 do novo CPC)
.

A Defensoria Pública alega que sua assistida é

beneficiária da gratuidade da justiça.

Alega ainda a Defensoria Pública ter sido intimada para dar prosseguimento ao processo, a fim de apresentar “
comprovante de pagamento ou declaração de isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação ­ ITCMD, bem como, Certidão negativa de testamento, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ, no prazo de 30 (trinta) dias
”,
bem assim, ter tentado localizar sua ssistida, mas que não teve êxito, o que ensejou o pedido de intimação pessoal.

Relata que após ser procedida a diligência foi proferida a extinção ora impugnada.

Defende, em síntese, a reforma da sentença por inobservância do disposto no §2o, do art. 186, do CPC.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002051-68.2017.8.11.0040

Apelante:
Maria Malaquias dos Santos

Apelado:

Espólio de Edmar dos Santos

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta por
Maria Malaquias dos Santos

é saber se é caso de reforma
da sentença que
julgou extinto, sem resolução o mérito, por falta de interesse processual (inciso VI, do art. 485 do novo CPC), o Inventário
no
1002051-68.2017.811.0040
aberto pela aqui apelante
Maria Malaquias dos Santos
em razão do óbito de seu filho
Edmar dos Santos
, ocorrido em

29.11.2014.

Após a abertura do Inventário e a nomeação de
Maria Malaquias dos Santos
como inventariante do único bem deixado por seu filho
Edmar dos Santos
foi determinada a intimação para que apresentasse os
“
comprovante de pagamento ou declaração de isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação ­ ITCMD, bem como, Certidão negativa de testamento, nos termos do Provimento 56/2016 do CNJ, no prazo de 30 (trinta) dias
”
.

Em 02.2.2022, a Defensoria Pública que assiste a inventariante requereu a suspensão do processo por 45 dias ao argumento de que a
Maria Malaquias
empreenderia diligências para apresentar os documentos.

Em 19.4.2023 a Defensoria Pública informou que a inventariante entrou em contato com àquele órgão e explanou suas dificuldades e hipossuficiência, ocasião em que foi postulado dilação de prazo para cumprir a determinação.

Já em 22.8.2023 a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal de sua assistida, ao argumento de não mais ter logrado êxito nos contatos que tentou fazer. Na ocasião foi indicado o endereço da inventariante.

O mandado de intimação pessoal foi expedido e devolvido sem que a inventariante fosse localizada (id. 191032759).

Na sequência sobreveio a extinção ora impugnada.

Assim, em que pese a alegação de descumprimento do §2o do art. 186 do CPC, tal arguição não condiz com o que ocorreu.

Sucede que o pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da sua assistida foi prontamente atendido, porquanto foi expedido mandado de intimação pessoal. Todavia, não se logrou êxito na intimação de
Maria Malaquias dos Santos
.

Veja o fragmento da certidão lançada pelo oficial e justiça no id. 191032759:

“
Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico eu, Ronald M. Oliveira, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao
Mandado de Intimação,
em diligência, me dirigi, no dia 05/09/2023, até a Rua Santa Maria Goretti, na cidade de Sorriso – MT, onde, percorrendo a sua extensão, não localizei afixado os números de imóveis descritos no mandado, como sendo os nos 811 ou 890, constatando que a numeração dos imóveis naquela rua, passam do no 804 para o no 815 e do no 880 para o no 904.

Motivos pelos quais

NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A INTIMAÇÃO
da autora
MARIA MALAQUIAS DOS SANTOS.

Sendo assim, faço a devolução do mandado para os devidos fins.

O referido é verdade e dou fé.

Sorriso, 11 de Setembro de 2023.
” (grifo próprio).

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento corrobora:

“
Vistos.

Trata-se de processo de Inventário em que há manifesto desinteresse das partes em dar prosseguimento ao feito, que se encontra paralisado há mais de 30 dias.

Por força da promulgação da
Lei 11.441/2007
, que permite o procedimento de inventário e partilha através da escritura pública, o Inventário Judicial deixou de ser obrigatório.

Não se pode olvidar que, de acordo com a Resolução 35 do CNJ, os interessados poderiam até mesmo desistir do inventário judicial e promover o inventário
extrajudicial
. Destarte, se os interessados podem desistir do inventário judicial, ensejando a extinção deste, o processo também pode ser extinto sem resolução do mérito quando houver manifesto desinteresse e abandono da causa.

Com efeito, a inércia da parte em promover o andamento do feito possibilita a extinção do processo sem exame de mérito, em razão da falta de interesse processual superveniente
(art. 485, VI, do CPC)
e autoriza a extinção do processo de ofício pelo Juiz
(art. 485, § 3o)
.

Ao fisco não haverá qualquer prejuízo, na medida em que o imposto somente é devido após a homologação dos cálculos
(art. 173, I, do CTN)
.

Ante o exposto, por estar configurada a falta de interesse processual das partes, e não havendo prejuízo ao fisco,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no
art. 485, VI do CPC
.

Outrossim,
REVOGO
a assistência judiciária gratuita anteriormente concedida, nos termos do
art. 99, § 2o do CPC
.
”
(grifo próprio).

Importante registrar
que a sentença revogou

o benefício da gratuidade da justiça

e a Defensoria Pública sequer deu combate a referido comando
.

É requisito necessário ao recurso,
o combate específico do que se pretende seja revisado
,
sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.” (grifei).

E no mesmo caminho, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-
O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (grifei).

Com igual norte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Logo, quanto a revogação do benefício da gratuidade da justiça feita pela sentença, não se conhece o apelo por falta de impugnação específica
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo quanto a alegação de falta de intimação pessoal da assistida da Defensoria Pública
e
não se conhece do recurso, por falta de impugnação específica, na parte que houve, pela sentença, a revogação da gratuidade da justiça
.

Custas deste apelo pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024